Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE RELIGIOSA. PATRIMÔNIO ATRELADO À FINALIDADE ESSENCIAL. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. TLP. ISENÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO. MEIO DE DEFESA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há controvérsia sobre a apelada ser entidade religiosa. Inclusive, é o que se extrai do art. 2o do seu estatuto e o GDF reconheceu essa condição ao isentá-la do recolhimento de ITBI quando adquiriu o imóvel em que funciona e sobre o qual o Distrito Federal pretende a incidência de IPTU e TLP.
2. O fato de o Distrito Federal ter reconhecido a imunidade tributária relativamente ao ITBI afasta a aplicabilidade do art. 20, II, § 1o, do Decreto n. 28.445/2007 e do art. 64 da Lei Distrital n. 4.567/11, ou seja, de necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção de imunidade quanto ao IPTU e isenção relativa à TLP. Além do que, a Constituição não o estabeleceu como pressuposto necessário para fruição dos benefícios fiscais.
3. A imunidade e a isenção tributárias podem ser elementos de defesa em exceção de pré-executividade, quando houver prova pré-constituída, por serem matérias de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz. Consequentemente, escorreita a sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, determinou o cancelamento das CDAs e julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80.
4. Recurso conhecido e desprovido.